Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal, réu/embargante, aduz que o Acórdão é omisso em relação ao argumento de que deve haver adequação das despesas às tabelas do SUS na condenação do ente público ao pagamento das despesas médicas realizadas em hospital da rede particular. Para fins de prequestionamento, requer a apreciação do tema à luz do artigo 199, §§ 1o e 2o, da CRFB. Aponta que o E. STF reconheceu a repercussão geral do assunto no tema n. 1.033 da repercussão geral (RE n. 666.094). Pleiteia a modificação do julgado.

2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente se manifesta pelo não conhecimento do recurso no que tange ao pedido de aplicação da tabela do SUS, nos seguintes termos: “3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde aos procedimentos médicos realizados no autor pelo hospital privado e de observância da ordem dos precatórios. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória. Recurso não conhecido nessa parte.”

3. Ressalta-se que o STF reconheceu a repercussão geral do assunto nos autos do RE 666.094, Tema n. 1.033, nos seguintes termos: “[...] 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida”.

4. Ressalta-se, ainda, que a Suprema Corte ainda não fixou tese sobre o Tema n. 1.003, nem determinou a suspensão dos feitos afetos ao Tema.

5. Destaca-se o entendimento dessa Turma Recursal de que a presente demanda não visa a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, e sim de pagamento por serviço efetivamente prestado pela rede privada de saúde.

6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

9. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Embargos conhecidos e rejeitados.